Tribunal: TJDFT
Processo: 0000705-03.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0000705-03.2017.8.07.0011 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Renata Piccolo ME Embargado: Banco do Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Renata Piccolo - ME (Id. 13163077) contra o acórdão (Id. 13163070) que negou provimento à apelação manejada pela sociedade anônima Banco do Bradesco S/A. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 10 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator